Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-27.2025.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001257-27.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEX BATISTA DE SOUZA - CPF: 051.764.791-50 (APELANTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO QUITADA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES OBJETO DE AÇÕES JUDICIAIS COM TUTELAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Alex Batista de Souza contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 3.909.750 e determinar o cancelamento do protesto indevido, mas rejeitou o pedido indenizatório em razão da existência de inscrições restritivas preexistentes em nome do autor. O apelante sustentou que tais restrições são objeto de ações autônomas nas quais foram deferidas tutelas de urgência para exclusão dos registros, requerendo a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de apontamentos restritivos anteriores, cuja legitimidade é objeto de ações judiciais com concessão de tutelas provisórias, impede a configuração do dano moral decorrente de protesto indevido posterior; e (ii) estabelecer se o protesto indevido promovido pelo Município de Cuiabá enseja a responsabilização civil objetiva e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça afasta o dano moral presumido decorrente de inscrição posterior indevida apenas quando houver apontamentos preexistentes legítimos.

4.

A presunção de legitimidade das restrições anteriores não possui caráter absoluto e pode ser flexibilizada quando existirem elementos objetivos que demonstrem a plausibilidade da inexigibilidade dos débitos correspondentes.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da incidência automática da Súmula nº 385 quando as inscrições preexistentes são objeto de ações judiciais e existem circunstâncias concretas indicativas da provável ilegitimidade dos apontamentos.

6.

As restrições atribuídas ao Banco Daycoval S/A e à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso são objeto de ações autônomas nas quais foram deferidas medidas liminares para retirada do nome do autor dos cadastros restritivos, evidenciando a elevada probabilidade de procedência das pretensões deduzidas.

7.

A simples existência formal dos apontamentos anteriores não impede o reconhecimento da responsabilidade civil decorrente do protesto indevido promovido pelo Município.

8.

A responsabilidade civil da Administração Pública possui natureza objetiva, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal.

9.

O protesto indevido de dívida já quitada configura fato autônomo apto a ensejar reparação, independentemente de outras controvérsias paralelas cuja legitimidade se encontra seriamente questionada.

10.

O protesto indevido e a inscrição irregular em cadastro restritivo configuram hipótese de dano moral presumido, por atingirem a honra objetiva e a dignidade da pessoa humana, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

11.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A incidência da Súmula nº 385 do STJ pode ser flexibilizada quando as inscrições restritivas preexistentes são objeto de ações judiciais e existirem elementos concretos indicativos da provável ilegitimidade dos apontamentos.

2.

O deferimento de tutela provisória para exclusão de restrições anteriores constitui elemento apto a afastar a presunção de legitimidade das anotações e a permitir o reconhecimento do dano moral decorrente de posterior inscrição indevida.

3.

O protesto indevido de dívida já quitada configura dano moral presumido e enseja reparação independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

4.

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva e impõe o dever de indenizar quando demonstrados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º. CC, arts. 186 e 927. CPC, art. 487, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp nº 1.647.795/RO, Terceira Turma; STJ, REsp nº 1.704.002, Terceira Turma.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Alex Batista de Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 3.909.750, determinar o cancelamento definitivo do protesto realizado junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, afastando, contudo, a pretensão indenizatória sob o fundamento de que, à época do apontamento indevido promovido pelo ente municipal, já existiam registros restritivos anteriores em nome do autor, circunstância apta a afastar a configuração do dano moral presumido.

Irresignado, o Apelante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equivocada apreciação dos fatos e do direito ao considerar legítimas as anotações anteriormente existentes em seu nome, já que o protesto realizado pelo Banco Daycoval S/A é objeto da ação autônoma nº 1001238-21.2025.8.11.0053, na qual foi deferida tutela de urgência determinando a retirada de seu nome dos cadastros restritivos, circunstância que evidenciaria a plausibilidade da alegação de inexistência do débito e afastaria a presunção de legitimidade da inscrição.

Acrescenta que o apontamento promovido pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso também está sendo discutido na ação nº 1001241-73.2025.8.11.0053, em que haveria comprovação do pagamento da obrigação e elementos extraídos do Sistema de Gerenciamento da Dívida Ativa demonstrando a extinção do crédito, o que revelaria a ilegalidade da manutenção do protesto correspondente.

Argumenta que a existência de inscrições pretéritas cuja validade é objeto de discussão judicial não pode servir de fundamento para afastar a responsabilidade civil do Município de Cuiabá pelo protesto indevido reconhecido na sentença, sobretudo porque foram concedidas medidas liminares nas demandas correlatas, demonstrando a elevada probabilidade de procedência das pretensões deduzidas naqueles feitos.

Defende que a responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe a reparação do dano decorrente do ato ilícito praticado pelo ente municipal, não sendo admissível relativizar ou mitigar a lesão experimentada em razão da existência de outras controvérsias independentes.

Assevera, ainda, que as inscrições atribuídas ao Banco Daycoval S/A e à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso são ilegítimas e, por isso, não podem obstar o reconhecimento do dano moral decorrente do protesto indevido objeto da presente demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para desconsiderar as anotações realizadas pelas referidas entidades e condenar a parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões no id. 367945405, nas quais sustenta o acerto da sentença, afirmando que, no momento em que ocorreu o protesto impugnado, o nome do autor já se encontrava gravado por restrições anteriores decorrentes de apontamentos promovidos pelo Banco Daycoval S/A e pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, razão pela qual seria plenamente aplicável a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, a ausência de comprovação de dano moral efetivo e a inexistência de demonstração de agravamento concreto da situação creditícia do autor, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id

374074386).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Alex Batista de Souza interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 3.909.750, determinar o cancelamento definitivo do protesto realizado junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, afastando, contudo, a pretensão indenizatória sob o fundamento de que, à época do apontamento indevido promovido pelo ente municipal, já existiam registros restritivos anteriores em nome do autor, circunstância apta a afastar a configuração do dano moral presumido.

Extrai-se dos autos que Alex Batista de Souza ajuizou ação contra o Município de Cuiabá alegando que foi autuado pela SEMOB, quitou integralmente a multa administrativa e, posteriormente, descobriu que seu nome havia sido protestado em razão da CDA nº 3.909.750, o que lhe causou restrições de crédito.

Afirmou ainda que, em contato com a SEMOB, um atendente reconheceu expressamente que o encaminhamento do débito a protesto ocorreu após a quitação.

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os parcialmente procedentes, reconhecendo a indevida realização do protesto, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão definitiva da restrição. Todavia, negou o pedido de indenização por danos morais, ao verificar que, quando o protesto municipal foi lavrado (28/08/2025), já existiam dois protestos anteriores em nome do autor: um do Banco Daycoval, datado de 26/07/2021, e outro da PGE-MT, de 07/07/2025, circunstância que afastava a configuração do dano moral presumido.

Inconformado,
Alex Batista de Souza
apelou sustentando que ambos os protestos preexistentes são objeto de ações autônomas (processos nº 1001238-21.2025.8.11.0053 e nº 1001241-73.2025.8.11.0053), nas quais foram concedidas medidas liminares para retirada das restrições, circunstância que demonstraria a probabilidade de ilegitimidade das inscrições.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, afastada na sentença em razão da existência de apontamentos anteriores em nome do demandante.

Restou incontroverso nos autos que o Município de Cuiabá promoveu protesto de Certidão de Dívida Ativa referente a multa de trânsito já quitada, circunstância reconhecida pelo próprio Juízo de origem ao declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento definitivo da restrição.

É cediço que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 385, estabelece que a existência de inscrição legítima preexistente afasta a configuração do dano moral decorrente de posterior anotação indevida, ressalvando-se o direito ao cancelamento do registro irregular.

Com efeito, a legitimidade das anotações anteriores é presumida até eventual reconhecimento judicial definitivo da inexigibilidade das obrigações correspondentes, não sendo essa presunção, em regra, afastada pela simples demonstração da existência de demandas judiciais voltadas à impugnação dos débitos.

Todavia, a própria Corte Superior, em evolução interpretativa compatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção da dignidade da pessoa humana, passou a admitir a flexibilização da orientação sumular em hipóteses nas quais as inscrições preexistentes estejam sendo questionadas judicialmente e existam elementos objetivos aptos a evidenciar a plausibilidade das alegações deduzidas.

Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.647.795/RO e nº 1.704.002, reconheceu a possibilidade de configuração do dano moral mesmo sem o trânsito em julgado das ações destinadas à desconstituição dos apontamentos anteriores, desde que presentes circunstâncias reveladoras da provável ilegitimidade dessas restrições.

No caso concreto, verifica-se que as anotações atribuídas ao Banco Daycoval S/A e à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, consideradas pelo Juízo singular para afastar a indenização, não ostentam presunção absoluta de legitimidade.

Ao contrário, restou demonstrado que ambas são objeto de ações autônomas, de números 1001238-21.2025.8.11.0053 e 1001241-73.2025.8.11.0053, em trâmite perante o mesmo juízo, nas quais se busca a declaração de inexistência dos respectivos débitos e a exclusão das restrições deles decorrentes.

Além disso, foram deferidas medidas liminares determinando a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos, circunstância que evidencia a presença de elementos concretos indicativos da verossimilhança das alegações e da elevada probabilidade de êxito das pretensões deduzidas naquelas demandas.

Nessas condições, a simples existência formal dos apontamentos anteriores não pode servir de obstáculo absoluto ao reconhecimento da responsabilidade civil decorrente do ilícito praticado pelo Município. Admitir solução diversa equivaleria a perpetuar os efeitos de inscrições cuja validade se encontra seriamente comprometida por pronunciamentos judiciais favoráveis ao consumidor, esvaziando a finalidade reparatória do instituto e privilegiando situação incompatível com a realidade fática revelada pelos autos.

A responsabilidade civil da Administração Pública possui natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

Na hipótese, o protesto indevido promovido pelo ente municipal constitui fato autônomo e individualizado, não podendo ser relativizado por outras controvérsias paralelas cuja legitimidade se mostra seriamente questionada. O ilícito reconhecido nos autos é apto, por si só, a ensejar o dever de reparar.

O protesto indevido ou a inscrição irregular em cadastros restritivos configura hipótese de dano moral presumido, porquanto a publicidade negativa do nome do cidadão atinge sua honra objetiva e produz repercussões que extrapolam meros dissabores cotidianos, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A tutela constitucional conferida à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, aliada aos artigos 186 e 927 do Código Civil, impõe a reparação do dano extrapatrimonial decorrente da conduta ilícita.

Diante das peculiaridades do caso, impõe-se desconsiderar, para os fins específicos deste julgamento, as anotações atribuídas ao Banco Daycoval S/A e à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, uma vez que a plausibilidade de sua ilegitimidade encontra-se corroborada pelas medidas liminares deferidas nas ações respectivas, circunstância que flexibiliza a incidência automática da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano, a gravidade da falha administrativa, a finalidade compensatória e pedagógica da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor apto a proporcionar justa compensação ao ofendido, sem importar em enriquecimento indevido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reforma a sentença exclusivamente para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora na forma da legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026